Tribunal: STF
Processo: ARE 1499189
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Washington Fernando Rodrigues interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DISPONIBILIZADO AO GOVERNADOR DO ESTADO (ROTAS, MOTIVAÇÃO, HORÁRIOS) - INFORMAÇÕES QUE EVIDENCIAM PADRÕES E ROTINAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E DE SUA FAMÍLIA - RISCO À SEGURANÇA - CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFERIDA PELO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR COMO SIGILOSAS - RAZOABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ATO ILEGAL OU ABUSIVO NÃO CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INDEFERIMENTO DA ORDEM - REFORMA DA SENTENÇA.



    . O direito à informação assegurado constitucionalmente, não somente no âmbito do Sistema de Freios e Contrapesos como também no âmbito do poder geral fiscalizatório conferido ao cidadão, encontra limitação - embora excepcional - na segurança do Estado ou da sociedade, conforme explicitado na parte final do referido art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, bem assim no art. 4º, III, c/c art. 6º, III, ambos Lei Federal nº 12.527/2012.



    . Conforme o disciplinamento contido no art. 31, do Decreto Estadual nº 45.969/2012, ‘as informações que puderem colocar em risco a segurança do Governador do Estado, Vice-Governador e seus cônjuges, filhos e ascendentes serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição’.



    . Compete ao Gabinete Militar do Governador a classificação da informação concernente à ‘atividade de segurança’ como sigilosa e a proteção da informação pessoal, incluídas aquelas atinentes à execução de serviços de transporte aéreo, ‘ex vi’ do art. 47, da Lei Delegada Estadual n. 180/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.



    . A classificação das informações concernentes ao uso das aeronaves pelo Governador do Estado - tais como motivação, horários, rotas, tripulantes, entre ou tros - como sigilosa não se caracteriza como ilegal ou abusiva, haja vista que a sua divulgação tem o condão de evidenciar a rotina do Chefe do Poder Executivo e de seus familiares, em risco à segurança estatal.



    . Na remessa necessária, sentença reformada. Apelo voluntário prejudicado.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o acórdão de origem, ao dar provimento ao recurso interposto pelo recorrido e, em consequência, impedir que o recorrente tenha acesso às ‘informações referentes à disponibilidade de aeronaves para o Gabinete Militar do Governador’ referentes ao ano de 2015 viola literalmente o disposto nos artigos 5°, inciso XXXIII, 37, § 32, inciso II, 70 e 216, § 2°, todos da Constituição da República”.



    Aduz que o “fundamento adotado na origem de que ‘as informações pretendidas pelo Impetrante foram classificadas como sigilosas, eis que passíveis de evidenciar ‘padrões e rotinas inerentes ao cargo e/ou pessoais, que se identificadas podem colocar em risco toda a segurança governamental’ não se sustenta minimamente”.



    Alega que, “ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, as informações requeridas pelo recorrente não podem ser classificadas como ‘sigilosas’ ou ‘reservadas’, porquanto não colocam ‘em risco a segurança do Governador do Estado, Vice-Governador’”.



    Salienta que “tratam-se de voos há mais de 3 (três) anos concluídos, ou seja, cuidam-se de informações pretéritas, limitando-se a situações já consolidadas no tempo” e que “o Estado de Minas Gerais não se encontra em clima de desordem política ou social, o que, em tese, poderia justificar algum temor contra a segurança pessoal do Governador do Estado e de seus familiares”.



    Ressalta que “até mesmo a Força Aérea Brasileira - FAB, disponibiliza, de forma pública e irrestrita, diariamente em seu sítio (http://www.fab.mil.br/voos) as informações referentes aos voos concluídos de todas as autoridades do 1º escalão dos Três Poderes da República, não havendo razão legal para não se divulgar estas informações sobre o Governador do Estado de Minas Gerais”.



    Afirma que “comprovou-se no feito a existência de fortes indícios (todos eles constantes nos autos do Inquérito da Operação Acrônimo), segundo afirma o Ministério Público Federal, de que o atual Governador do Estado utilizou-se das aeronaves e dos hangares de propriedade do Estado de Minas Gerais para aprática de atos ilícitos”.



    Argumenta que, “ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, o Decreto Estadual nº 5.969/2012 não pode se sobrepor às normas constitucionais aqui invocadas devido à manifesta superioridade hierárquica existente”.



    Defende, ainda, que, “na qualidade de parlamentar estadual, no legítimo exercício de seu mandato, tem o poder-dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo Estadual”.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo o recorrente, sem explicitar claramente a questão objeto do recurso, se limita a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “7. No caso vertente é inegável a transubjetividade da questão debatida no presente recurso extraordinário, eis que se trata aqui de questão relativa ao princípio constitucional da publicidade administrativa e sua incidência e observância por todos os Governadores de Estado e demais autoridades que tenham direito a transporte aéreo especial, o que ultrapassa os interesses individuais subjacentes à causa, constituindo, portanto, questão sensível a toda a República, ostentando, pois, evidente repercussão geral. 



    8. Neste contexto, surge patente a necessidade de enfrentamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Portanto, a decisão que vier a ser sufragada por esta Excelsa Corte balizará todas as decisões judiciais dos Tribunais Superiores, no que tange à necessidade de aplicação do princípio constitucional da publicidade administrativa aos Governadores de Estado de todo o país e demais autoridades que tenham direito atransporte aéreo especial.”



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente. 



    Depreende-se da presente ação mandamental que “insurgiu-se o Impetrante contra ato exarado pelo Chefe do Gabinete Militar do Governador, consubstanciado no indeferimento do fornecimento das informações por ele vindicadas, na condição de Deputado Estadual, na data de 01/02/2016, ‘referentes à disponibilidade de aeronaves para o Gabinete Militar do Governador’, mais especificadamente, na ‘relação de todos os voos realizados em 2015 pelo Governador em aviões fretados pelo governo junto à Líder Táxi Aéreo, contendo a data de realização do voo, o trajeto realizado, a listagem de passageiros e o motivo da viagem’, bem assim na ‘situação de cada aeronave do governo nas datas em que o governador utilizou do serviço de fretamento de aeronaves junto à Líder Táxi Aéreo em 2015, evidenciando se as aeronaves se encontravam: em manutenção, disponível para voo, em utilização por outro membro do governo (neste último caso, evidenciar qual membro do governo, e qual o trajeto e motivo da viagem)’”.



    O Juízo de primeiro grau “deferiu a ordem colimada, para determinar à d. Autoridade Coatora ‘que preste ao impetrante, no prazo de 30 dias, as seguintes informações: - relação dos voos realizados em 2015 pelo Senhor Governador em aviões fretados pelo governo junto à Lider Táxi Aéreo, com data, trajeto, lista de passageiros e motivo da viagem; - situação de cada aeronave do governo nas datas em que o Governador utilizou o serviço de fretamento de aeronaves junto à Líder Táxi Aéreo em 2015, evidenciando se as aeronaves estavam em manutenção, disponível para voo ou sendo utilizadas por outro membro do governo, indicando neste caso o membro do governo, o trajeto e o motivo da viagem’”.



    Em sede de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal de origem, concluindo pela ausência de direito líquido e certo de acesso às informações elencadas no writ, reformou a sentença para denegar a segurança. 



    Nesse aspecto, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) pedindo a respeitosa vênia ao entendimento esgrimido pelo MM. Julgador singular, não vislumbro caracterizado, no caso em espeque, o direito líquido e certo vindicado na peça de ingresso.



    Não se descura que, nos termos dos artigos 70, da Constituição da República, e do artigo 74, da Constituição do Estado, é atribuição da Assembleia Legislativa o poder-dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo Estadual, razão pela qual, como corolário do poder em comento, ao Impetrante repousa a prerrogativa de exigir o pleno acesso às informações atinentes aos atos e fatos administrativos envolvendo a atividade estatal.



    Noutra vertente, também não se desconhece que na esteira da dicção inserta no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, ‘todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’.



    Aliás, cumpre asseverar que a Lei Federal nº 12.527/2011 - amplamente difundida como ‘Lei da Transparência’ -, assim estabeleceu em seu art. 7º, incisos II, V e VI:



    (...)



    Contudo, o direito à informação assegurado constitucionalmente, não somente no âmbito do Sistema de Freios e Contrapesos como também no âmbito do poder geral fiscalizatório conferido ao cidadão, encontra limitação - embora excepcional - na segurança do Estado ou da sociedade, conforme explicitado na parte final do referido art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, bem assim no art. 4º, III, c/c art. 6º, III, ambos do Diploma Legal acima citado:



    (...)



    Estabelecidas tais premissas, vislumbra-se que, em âmbito estadual, foi editado o Decreto nº 45.969/2012, tendo em vista a necessidade de imediata adequação dos mecanismos internos às normas autoaplicáveis da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e que todo cidadão tem direito a receber informações sobre a Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição e em legislação específica.



    E, conforme o disciplinamento contido em seu art. 31, restou expressamente previsto que ‘as informações que puderem colocar em risco a segurança do Governador do Estado, Vice-Governador e seus cônjuges, filhos e ascendentes serão classificadas no grau reservado e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição’.



    Ressalto que tal disposição mostra-se consentânea à previsão contida na ‘Lei de Transparência’, que, em seu art. 24, ‘caput’ e §2º, assim previu:



    (...)



    Verificada a clara correspondência do decreto regulamentar estadual à lei federal comentada, cumpre observar que compete ao Gabinete Militar do Governador a classificação da informação concernente à ‘atividade de segurança’ como sigilosa e a proteção da informação pessoal, incluídas aquelas atinentes à execução de serviços de transporte aéreo, ‘ex vi’ do art. 47, da Lei Delegada Estadual n. 180/2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, ‘in verbis’:



    (...)



    No exercício de tal atribuição foi perpetrado o ato apontado como coator.



    Conforme se vislumbra não somente da documentação coligida ao feito como também da manifestação do Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado, as informações pretendidas pelo Impetrante foram classificadas como sigilosas, eis que passíveis de evidenciar ‘padrões e rotinas inerentes ao cargo e/ou pessoais, que se identificadas podem colocar em risco toda a segurança governamental’.



    A toda evidência, o sigilo atribuído à ‘relação de todos os voos realizados em 2015 pelo Governador em aviões fretados pelo governo junto à Líder Táxi Aéreo, contendo a data de realização do voo, o trajeto realizado, a listagem de passageiros e o motivo da viagem’ encontra-se claramente motivado nos autos, não sendo o caso, portanto, de desqualificação das informações conferidas pelo órgão competente, como pretendido exordialmente.



    Destarte, a pendenga instaurada encontra solução na aplicação concreta do primado da proporcionalidade ou razoabilidade, sendo perceptível no caso analisado a legitimidade da restrição imposta pela d. Autoridade Coatora, eis que lastreada em bom senso, prudência, moderação e justa medida.



    (...)



    Verificado, portanto, que não ostenta o Impetrante o direito líquido e certo de acesso às informações elencadas na peça mandamental, no curso do mandato do Governador do Estado, haja vista mostrarem-se protegidas pelo sigilo conferido pelo órgão para tanto competente, merece retificação a sentença sob apreciação” (grifei).



    Esse o quadro, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de acesso às informações concernentes ao serviço de transporte aéreo disponibilizado ao Governador do Estado de Minas Gerais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 12.527/2011, Decreto Estadual nº 45.969/2012 e Lei Delegada Estadual nº 180/2011) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 917.690/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. OUVIDORIA. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DAS DENÚNCIAS. PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO SIGILO. LEI 12.527/2011. IN 01/2014-CRG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à solicitação de identificação do autor das denúncias envolvendo servidora pública, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, ressalvado o meu entendimento pessoal, em caso análogo. Precedente do Plenário: ARE 1.239.344-AgR. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF” (ARE nº 1.301.527/RRS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/06/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE nº 1.344.644/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA AO ACESSO A INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.313.629-AgR, Pleno Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/06/2021). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente